Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737598-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: JOANA PEREIRA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NANCI PEREIRA DE SOUSA NIZIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOANA PEREIRA SILVA SOUZA, fixou alimentos provisórios em favor da autora. O agravante informa “que, nos autos originários, o processo fora celebrado acordo, por isso, requer a desistência do presente recurso”. É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais, nos termos dos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator